Tribunal: TJES
Processo: 5021006-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021006-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO VIEIRA SANTANA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESO PREVENTIVO. DIREITO DE VISITA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DIANTE DE EXIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de preso preventivo, custodiado há mais de dois anos, visando à autorização judicial para visita familiar assistida da genitora, diante da recusa do juízo de origem em apreciar o pedido, apesar de exigência da SEJUS quanto à autorização judicial para inclusão da visitante no rol, em razão de antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do juízo de origem em apreciar o pedido de visita familiar supervisionada configura negativa de jurisdição e, por consequência, constrangimento ilegal à execução da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora se absteve de decidir, alegando ausência de competência, mesmo diante de provocação da defesa, exigência da SEJUS e parecer ministerial favorável, configurando negativa de jurisdição.

4. A ausência de decisão judicial inviabiliza o exercício do direito previsto no art. 41, X, da LEP, quando condicionado expressamente à autorização do juízo.
5. Não se trata de benefício de execução penal, mas de tutela de direito fundamental do preso provisório ao contato com familiar próximo, com visita previamente supervisionada.

6. A falta de análise judicial diante da exigência administrativa gera constrangimento ilegal, exigindo a imediata apreciação do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida, para determinar ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES que aprecie, de forma fundamentada e urgente, o pedido de visita familiar supervisionada da genitora do paciente.

Tese de julgamento
:

A omissão judicial em analisar pedido de visita familiar assistida, quando expressamente exigida pela administração penitenciária, configura negativa de jurisdição.

A ausência de decisão judicial que inviabiliza o exercício de direito fundamental do preso provisório, sem justificativa individualizada, caracteriza constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 41, X; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5018473-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5021006-08.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON OMAR SIMON

PACIENTE: IAGO VIEIRA SANTANA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARAPARI
/
ES

RELATOR:
D
ES.
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

0
7

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
IAGO VIEIRA SANTANA
, custodiado preventivamente no
Centro de Detenção Provisória de Vila Velha/ES
, sob a alegação de constrangimento ilegal imputado ao
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, nos autos da Ação Penal nº
0001548-95.2023.8.08.0021
, em que o paciente responde por suposto envolvimento em crime de
homicídio
.

O impetrante sustenta, em síntese, que a autoridade coatora, ao decidir sobre pedido de autorização de visita/supervisionada a genitora do paciente, Iara Cristina Guimarães Vieira, deixou de prestar a devida jurisdição, limitando-se a remeter a análise do pleito à administração prisional, sob o argumento de ausência de competência do juízo criminal de conhecimento. Ressalta que a visita foi condicionada pela própria
SEJUS
à apresentação de autorização judicial, em virtude de a genitora responder a processo criminal, sendo que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da visita sob supervisão, por meio de parecer acostado aos autos.

Sustenta, ainda, que tal postura negativa de jurisdição e que a manutenção da restrição de contato familiar agrava indevidamente a condição de custódia do paciente, sobretudo por tratar-se de preso primário, provisório, e recolhido em unidade próxima ao núcleo familiar, o que atenderia à orientação anteriormente firmada por este Egrégio Tribunal em outro
habeas corpus
relativo ao mesmo paciente (HC nº 5018473-13.2024.8.08.0000).

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, o deferimento da visita familiar assistida e a expedição de ofícios à unidade prisional para inclusão da genitora no rol de visitas. Subsidiariamente, requer que a autoridade apontada como coatora seja compelida a apreciar o pedido de forma fundamentada.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 17370314.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17495689), e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17607500) opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

A controvérsia posta nestes autos não diz respeito à legalidade da prisão preventiva, mas sim à forma de sua execução, mais precisamente à restrição de visita familiar por ausência de decisão judicial exigida pela própria administração penitenciária.

É certo que, conforme entendimento consolidado, o direito de visita, previsto no
art. 41, X, da LEP
,
não é absoluto
, podendo ser regulamentado por normas internas da unidade prisional.

No entanto, quando o próprio Estado, por meio de seu órgão de administração penitenciária (SEJUS), exige autorização judicial para validar o ingresso da visitante, cria-se uma situação em que a ausência de decisão judicial inviabiliza o exercício do direito.

Neste ponto, a autoridade coatora se esquivou de decidir, alegando ausência de competência, o que configura, sim, negativa de jurisdição. Não se trata de invasão na esfera administrativa, mas de exercício necessário do controle jurisdicional sobre a execução da prisão cautelar, sobretudo quando há expressa provocação da parte, exigência do órgão administrativo e parecer favorável do Ministério Público de 1º grau.

Ademais, não se desconhece a jurisprudência segundo a qual o habeas corpus não se presta à análise de benefícios prisionais em geral. Contudo, aqui não se está pleiteando um benefício de execução penal, mas sim a tutela de direito fundamental do preso provisório, consistente no contato com sua mãe, cuja visita, repita-se, não foi negada por motivos atuais de segurança, mas por histórico penal pretérito da visitante, circunstância que não autoriza, por si só, a restrição generalizada.

Diante desse cenário, importa destacar que não há decisão da unidade prisional indeferindo a visita com base em critérios concretos de segurança, mas tão somente uma exigência de autorização judicial.

Assim, a ausência dessa decisão judicial é o que gera o impasse institucional que impede o exercício do direito, criando um constrangimento ilegal, na medida em que o paciente, preso preventivamente há mais de 02 (dois) anos, permanece privado de contato familiar com sua genitora, sem justificativa individualizada e proporcional.

O próprio Tribunal já reconheceu, em habeas corpus anterior (HC nº 5018473-13.2024.8.08.0000), a competência do Juízo de Guarapari para controlar as condições da custódia do paciente, inclusive determinando a sua permanência em unidade próxima ao núcleo familiar, o que reforça a obrigação do juízo de decidir sobre questões que impactem diretamente a dignidade da execução da prisão preventiva.

Por fim, a visita requerida é assistida e supervisionada, conforme destacado pelo próprio parecer ministerial. Trata-se, portanto, de medida razoável, proporcional e adequada, que pode ser viabilizada com os meios de segurança já existentes no sistema carcerário, sem prejuízo à ordem pública.

Diante do exposto, a recusa da autoridade coatora em apreciar o mérito de visita supervisionada da genitora, diante da exigência administrativa de autorização judicial, configura negativa de jurisdição e constrangimento à execução da prisão cautelar.

Razão pela qual,
CONCEDO A ORDEM
para determinar que o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES aprecie, com urgência e de forma fundamentada, o pedido de autorização para visita assistida da genitora do paciente, Iara Cristina Guimarães Vieira, expedindo os ofícios necessários ao CECAVI e à unidade prisional competente, conforme os protocolos de segurança exigidos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.